Tribunal: STF
Processo: ARE 1318338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 2, p. 127)
    “Apelação e remessa necessária. Aposentadoria especial. Servidor municipal. Agente de saúde. Aplicação da Lei Federal nº 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de Injunção nº 721/DF. Súmula Vinculante nº 33. Laudo pericial conclusivo acerca das condições insalubres de trabalho, pelo período exigido em lei para a concessão do benefício. Inteligência do artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal. Vedação à cumulação dos proventos de aposentadoria com vencimentos recebidos durante o processamento da ação. Vedação do art. 37, § 10, da Constituição Federal. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 156)
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 
    “Quanto a condenação a partir do requerimento administrativo (20/10/2.017). período esse que o recorrente já em recebendo por razões legais e de direito, uma vez que houve a prestação dos serviços como funcionário público municipal, em área de risco à saúde. comprovadamente pelo LAUDO PERICIAL, e consequentemente, nada mais justo, o seu recebimento na qualidade de proventos de sua aposentadoria especial, no referido período. Essa situação está devidamente amparada no Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que permite a acumulação do recebimento do salário da ativa, com os proventos da aposentadoria, por se tratar de cargos privativos de profissionais da saúde, como é o presente caso do recorrente.” (eDOC 2, p. 144)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 3, p. 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 2, pp. 128-130)
    “(...)
    Cuida-se de lide por meio da qual o autor, servidor público municipal, pretende a concessão de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, nos moldes do art. 40, §4º, da Constituição Federal, e do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Ainda que o apelante faça alegações acerca da insuficiência do laudo pericial, a prova foi absolutamente conclusiva acerca da caracterização da insalubridade em grau médio a que o autor foi submetido enquanto agente de saúde, tendo sido exposto a agentes de risco químico no período compreendido entre 02/07/1990 e 31/12/2008, bem como agentes de risco biológico no período de 02/01/2009 e 28/02/2016 (fls. 151/164). 
    (...)
    Em que pese os argumentos trazidos em razões recursais, nada do quanto alegado é bastante para desabonar o pleito pela concessão do benefício, sequer tese genérica acerca de eventual desequilíbrio financeiro e atuarial ou mesmo ausência de fonte pagadora. Também não deve prosperar a alegação de que o expert não entrevistou paradigmas, porquanto ausente impugnação ao laudo pericial neste sentido no momento oportuno. Sobre isso, vê-se que o laudo pericial guerreado foi bem fundamentado, tendo analisado todas as questões efetivamente relevantes para o deslinde da questão posta, tendo havido a comprovação das condições especiais do labor durante todo o período de serviço público exigido para a concessão do benefício. E inexistindo qualquer outro elemento ou documento nos autos que desabone pretensão autoral, é de rigor a manutenção da sentença acerca deste ponto. Já no tocante ao termo inicial do pagamento do benefício, contudo, pequena correção deve haver com relação à solução dada. 
    Isso porque, de fato, inadmissível a cumulação dos proventos de aposentadoria especial com os vencimentos recebidos durante o processamento da ação, vedação esta imposta, aliás, pelo próprio artigo 37, § 10 da Constituição Federal:
    (...)
     Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença, tão somente para vedar a cumulação dos proventos de aposentadoria especial com os vencimentos do cargo ocupado, em relação ao mesmo período.
    (...).”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte possui jurisprudência firme a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, quando ambos são decorrentes da mesma fonte, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1294679 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021) 1. RECURSO. 
    Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de cumulação. Inadmissibilidade. Cargos inacumuláveis na atividade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado (RE 298856 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.02.2010) 
    Do exposto, verifica-se que, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que é indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, razão pela qual reformou parcialmente a sentença, tão somente para vedar a cumulação dos proventos de aposentadoria especial com os vencimentos do cargo ocupado, em relação ao mesmo período. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente